Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-36.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Apelação. Demanda possessória. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Ocupação incontroversa. Posse precária da ré que não convalesce, quer se trate de comodato, quer se trate de relação empregatícia. 4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001411-36.2017.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante MARIA
CARDOSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OLIVIA
SANTOS DE SOUZA e CANDIDO SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-36.2017.8.26.0238 -Voto no 77446
2
Ap. 1001411-36.2017.8.26.0238 Ibiúna 2a VC VOTO 77446
Apte.: Maria Cardoso de Oliveira (Justiça Gratuita).
Apdos.: Olivia Santos de Souza e outro.
1. APELAÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MANTIDA.
3. OCUPAÇÃO INCONTROVERSA. POSSE PRECÁRIA
DA RÉ QUE NÃO CONVALESCE, QUER SE TRATE DE
COMODATO,
QUER
SE
TRATE
DE
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA. 4. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 327/338,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 388, que julgou
procedente em parte demanda de reintegração de posse de imóvel
urbano.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois está na posse do imóvel há vinte anos. Argumenta
que há prova documental e testemunhal de sua posse. Aduz que os
autores não demonstraram sua posse, visto que abandonaram o
imóvel. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em sua inicial afirmaram os autores que a ré
ocupava imóvel de sua propriedade a título de comodato verbal e
que, após notificação para que o bem fosse desocupado, nele
permaneceu, configurando-se assim o esbulho. A ré controverteu a
existência da aludida avença, pois, segundo afirmou em sua
contestação (fls. 211/223), trabalhava como caseira para os
autores, contratada no ano de 1994, embora o pagamento de sua
remuneração tenha perdurado por apenas oito meses. Depois
disso, ficou sem receber notícias dos apelados por quase vinte
anos. Tais fatos, aliás, foram impugnados pelos autores em sua
réplica (cf. fls. 238) que alegaram que a ré nunca fora sua
empregada.
Nesse contexto, é incontroversa a ocupação do
imóvel pela apelante. As partes divergem apenas quanto ao título
que se devia essa ocupação. Acontece, porém, que sob qualquer
perspectiva que se analise a questão, o pleito de reintegração deve
ser acolhido.
Se a ré estava mesmo no imóvel porque ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-36.2017.8.26.0238 -Voto no 77446
3
trabalhava como caseira, então o que há na espécie é mera
detenção da apelante ou, quando muito, posse precária. E posse
precária não convalesce, pois aquele que ocupa área de outrem
sabendo que tem o dever legal de desocupá-la não apresenta o
elemento subjetivo de exercer, em nome próprio, poder de fato
sobre o bem. Não pode receber proteção possessória contra o
possuidor que lhe outorgou a ocupação precária. Assim, é precária
a posse do empregado, do depositário, do locatário e do
comodatário
(cf.
Sílvio
de
Salvo
Venosa,
“Código
Civil
Interpretado”, Ed. Atlas, 2010, p. 1057). Quem ocupa a coisa a
título precário não pode pretender inverter o título dessa
ocupação, ainda que a suposta relação empregatícia tenha se
encerrado.
Por outro lado, se o que houve foi o comodato
gratuito do bem, o titular do bem objeto do comodato tem o
direito de pedir a restituição do objeto da avença. Acerca do tema,
recorra-se
ao
ensinamento
de
Arnaldo
Rizzardo,
verbis:
“Caracteriza esta figura contratual a temporariedade, isto é, a
coisa emprestada, deve ser devolvida. A utilização há de ser
temporária. Fosse o contrário, constituiria uma espécie de
doação. Não raramente, a invocação do dispositivo acima, no
tocante à presunção do tempo necessário ao uso concedido, se
presta a verdadeiros absurdos jurídicos como o de pretender que
se prolongue a concessão de uso de uma casa indefinidamente,
por ser sempre imprescindível a moradia. Busca-se converter um
direito meramente pessoal em verdadeiro direito real de
habitação” (in “Contratos”, Ed. Forense, 5a ed., 2005, p. 587).
O esbulho, nessa hipótese, se consuma após ser
desatendido o pedido de entrega e desocupação, que na espécie se
deu com a notificação extrajudicial encaminhada ao réu (cf. fls.
27/31). Conforme já afirmado, pelo fato de não haver prazo
determinado no comodato, o titular do bem tem o direito de pedir
a restituição. Relembre-se, além do mais, que comodato, em rigor,
é empréstimo para uso, em que prevalece o intuitu personae (cf.
Arnaldo Rizzardo, op. cit., p. 585) e que, por se tratar de contrato
gratuito, deve ser interpretado restritivamente (art. 114 do Código
Civil). Isso significa que cabe ao comodatário fazer a prova de
que ocupa o bem a título diverso (ob. cit., p. 587. Em rigor, o
comodatário também exerce posse precária (art. 1.200 do Código
Civil), a qual se convola em esbulho a partir da recusa de
devolução.
Diante do integral desprovimento da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001411-36.2017.8.26.0238 -Voto no 77446
4
incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os
honorários arbitrados de 10% para 12%, observado, porém, o
disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator